Tribunal: TJDFT
Processo: 0727573-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. MODO MENOS GRAVOSO.
1. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. O art. 835 do CPC estabelece um rol preferencial de bens passíveis de penhora em caso de inadimplemento voluntário da dívida. Há clara relevância e prioridade do Código de Processo Civil à penhora realizada sobre dinheiro e ativos financeiros, pois representa o meio mais eficaz à satisfação do crédito e à resolução da demanda.
3. Como consequência, nos casos em que o devedor não indica bens aptos ao pagamento do débito, deve ser preservada a ordem estabelecida pelo CPC, uma vez que sua inobservância pode causar prejuízo ao credor.
4. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP não integra o conceito de Fazenda Pública e, por isso, sujeita-se às normas aplicáveis aos demais entes privados, inclusive quanto à possibilidade de penhora de seus ativos financeiros. Precedente desta Turma.
5. Recurso conhecido e não provido.